Tribunal: CARF
Processo: 10314.720041/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720041/2019-54
RESOLUÇÃO
2401-001.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO SAB E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E INSTITUTO SAB
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do redator designado. Vencidos os conselheiros Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier que votaram por julgar o mérito. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator designado

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 7151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720041/2019-54
2
RELATÓRIO
Tratam-se de recursos de ofício e voluntários interpostos pela 5a Turma da DRJ/BSB
e por (i) Instituto SAB (Sociedade Assistencial Bandeirantes – SAB) (devedor principal), (ii) Marcelo
Lerário de Medeiros e Joaquim Antonio de Medeiros (devedores solidários nos termos do art. 135,
III do CTN), e (iii) Granada Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários, Biodínamo
Empreendimentos e Participações Ltda, Hospital Leforte S.A e Hospital Leforte Liberdade S.A
(devedores solidários nos termos do art. 124, I do CTN).
Os recursos foram interpostos em face do acórdão de fls.5193/5230, que julgou:
i.
Improcedente a impugnação do Instituto SAB;
ii.
Improcedentes as Impugnações dos responsáveis solidários Marcelo Lerário
de Medeiros e Joaquim Antonio de Medeiros, bem como do Hospital Leforte
S/A, Hospital Leforte Liberdade S/A, Biodínamo Empreendimentos e
Participações Ltda e Granada Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários
Ltda, mantendo a responsabilidade solidária a eles imputada; e
iii.
Procedentes as impugnações dos responsáveis solidários Cecília Lerário de
Medeiros, Marina Lerário de Medeiros, Martha Lerário de Medeiros
Corigliano e Rodrigo Fernandes Teixeira Lopes, afastando a responsabilidade
solidária a eles imputada.
Na origem, foram lavrados os auto de infração de fls. 26/42 e 43/62 para a cobrança
de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento (cota patronal, RAT e
terceiros) em decorrência de alegado não cumprimento das condições para a fruição da
imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal de 1988, no período
compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.
Resumidamente, aponta o Termo de Verificação Fiscal (fls. 64/143) os seguintes
motivos para a lavratura do auto de infração:
A – Descumpriu inciso V, artigo 29o da Lei no 12.101/2009 – não distribua
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
sob qualquer forma ou pretexto;
B – Descumpriu inciso II, artigo 29o da Lei no 12.101/2009 – aplique suas rendas,
seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
C – Descumpriu inciso IV do artigo 29o da Lei no 12.101/2009 – mantenha
escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a
aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.
D - Descumpriu inciso IV do artigo 29o da Lei no 12.101/2009, - mantenha
escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a
Fl. 7152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720041/2019-54
3
aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Ainda conforme o Termo de Verificação Fiscal, com fulcro no art.135, III do CTN, foi
atribuída responsabilidade tributária solidária a Marcelo Lerário de Medeiros e a Joaquim Antonio
de Medeiros, em razão da prática de atos de gestão em desacordo com a lei. Além disso, com
fulcro no art.124, I do CTN, atribuiu-se responsabilidade tributária solidária às demais pessoas
físicas e jurídicas indicadas no início deste relatório.
O Instituto SAB apresentou a impugnação de fls.2635/2716, alegando, em síntese:
1. Preliminarmente
a. a nulidade do lançamento, em razão do não cumprimento do rito
estabelecido no art.32 da Lei no 9.430/96; e
b. a nulidade do lançamento em razão do não cumprimento do
procedimento estabelecido pelos arts. 25 e 26 da Lei no12.101/2009;
2. No mérito
a. Que grande parte dos fatos imputados pela fiscalização não
ocorreram no ano calendário de 2014; e
b. Que os requisitos do art. 14 do CTN não foram descumpridos.
Os corresponsáveis apresentaram as impugnações de fls. 3186/3272, 3309/3395,
4717/4803 e 4827/4905, todas com o mesmo conteúdo1, reiterando as alegações apresentadas
pelo devedor principal e, adicionalmente, alegando:
1. Preliminarmente
a. A nulidade do AIIM por cerceamento de direito de defesa, eis que
não teria sido disponibilizado aos corresponsáveis o acesso integral
ao processo eletrônico via e-CAC;
2. No mérito
a. A inexistência de ato definitivo quanto ao afastamento da imunidade
de contribuições do devedor principal;

1 Nas impugnações dos corresponsáveis consta a seguinte nota explicativa: "Tendo em vista que as pessoas jurídicas
que foram responsabilizadas solidariamente pela autuação são, de modo geral, geridas pelas pessoas físicas também
responsabilizadas solidariamente pela autuação, inexistindo conflito de interesse entre elas e sendo todas
representadas pelo mesmo patrono, prezando pela economia processual, optou-se pela apresentação de Impugnação
única para todos os solidários.
Nesse ponto, os Impugnantes apenas esclarecem que, em razão de o artigo 3o da IN RFB 1782/2018 prever a
obrigatoriedade do protocolo eletrônico via e-CAC para as pessoas jurídicas, diferentemente do que ocorre com as
pessoas físicas, cujo protocolo deve ser feito fisicamente nas unidades de atendimento da RFB, e para se evitar
qualquer questionamento sobre eventual revelia, cumprindo-se com as regras procedimentais dos diferentes tipos de
protocolo, essa mesma peça será apresentada no e-CAC de cada uma das pessoas jurídicas indicadas como solidária,
bem como fisicamente em relação às pessoas físicas. Entretanto, para se evitar tumulto processual, a documentação a
ela referente será apresentada uma única vez (na Impugnação da empresa GRANADA), sendo aproveitada para a
defesa de todos os demais solidários.
Fl. 7153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720041/2019-54
4
b. A nulidade do AIIM quanto à sua responsabilização, em razão de
vício de motivação;
c. Que os corresponsáveis Marcelo e Joaquim não teriam exercido
cargos de gerência no Instituto SAB em 2014;
d. Que não haveria interesse comum apto a atrair a incidência do art.
124, I do CTN nenhum dos corresponsáveis.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 5193/5230, que julgou:
i.
Improcedente a impugnação do Instituto SAB;
ii.
Improcedentes as Impugnações dos responsáveis solidários Marcelo Lerário
de Medeiros e Joaquim Antonio de Medeiros, bem como do Hospital Leforte
S/A, Hospital Leforte Liberdade S/A, Biodínamo Empreendimentos e
Participações Ltda e Granada Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários
Ltda, mantendo a responsabilidade solidária a eles imputada; e
iii.
Procedentes as impugnações dos responsáveis solidários Cecília Lerário de
Medeiros, Marina Lerário de Medeiros, Martha Lerário de Medeiros
Corigliano e Rodrigo Fernandes Teixeira Lopes, afastando a responsabilidade
solidária a eles imputada.
O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento a direito de defesa quando os responsáveis solidários
demonstram ter pleno conhecimento dos fatos a eles imputados e da legislação
aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma ampla e fundamentada nas
impugnações.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
A
CARGO
DA
EMPRESA
E
DE
TERCEIROS.
IMUNIDADE/ISENÇÃO. SUSPENSÃO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos
para o gozo da imunidade/isenção, prevista no art. 195, § 7° da Constituição
Federal/88, deve ser considerado suspenso o benefício e lavrado auto de infração
para exigência das contribuições devidas no período.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES DE FATO. PRÁTICA DE ATOS
ILÍCITOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Diante do conjunto fático-probatório evidenciado nos autos, cabe à
responsabilização solidária/pessoal dos administradores de fato da entidade pelos
créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei ou, ainda, quando comprovada prática
ilícita tendente a esvaziar o ativo da sociedade com a finalidade de prejudicar ou
impedir a satisfação dos créditos tributários lançados contra a pessoa jurídica.
Fl. 7154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720041/2019-54
5
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CARACTERIZAÇÃO.
APLICABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO CARACTERIZADO.
INAPLICABILIDADE.
Sem a demonstração do liame entre as condutas dos sócios na caracterização do
interesse comum, na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
inaplicável a responsabilidade solidária em questão.
COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Em razão do afastamento da responsabilidade solidária aos corresponsáveis
indicados acima, foi interposto recurso de ofício, não tendo a Fazenda Nacional apresentado
razões adicionais.
Intimados, o devedor principal e os corresponsáveis mantidos no polo passivo do
AIIM interpuseram os recursos voluntários de fls. 5296/5365 (devedor principal), 5889/6000,
6007/6118, 6126/6237, 6666/6777, 6798/6909 e 6935/7046 (corresponsáveis), nos quais, em
suma, reiteraram as alegações apresentadas nas impugnações. Tanto o recurso do devedor
principal como os dos corresponsáveis vieram acompanhados de documentos comprobatórios.
Posteriormente, foi apresentada a petição de fls. 7115/7128, requerendo a
aplicação da hipótese de remissão prescrita pelo art. 41 da Lei Complementar no 187/2021,
adotando-se, para o presente caso, a mesma ratio decidendi do acórdão da DRJ05 no PAF
no 19613.722920/2022-16 e, subsidiariamente, a limitação da base de cálculo das contribuições de
terceiros não abrangidas pela decisão do STJ nos Tema Repetitivo no 1.079.
Na sequência, os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Fl. 7155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720041/2019-54
6
1.1. Recurso de Ofício
Nos termos da Súmula CARF no103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Nos termos da Portaria MF no2/2023, haverá recurso de ofício “sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00” ou quando “a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário”.
Nos presentes autos, verifica-se que a despeito de ter mantido a totalidade da
exigência do crédito tributário, o acórdão recorrido excluiu parte dos sujeitos passivos da lide.
Verifica-se também que o valor exigido a título de principal e de multa supera o valor de alçada:

Principal
Multa
TOTAL
RAT
1.054.522,89
790.892,13
1.845.415,02
Patronal
21.146.259,74
15.859.694,71
37.005.954,45
Terceiros
6.116.232,93
4.587.174,48
10.703.407,41

TOTAL
49.554.776,88
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de ofício.
1.2. Recursos Voluntários
Os recursos voluntários são tempestivos, como atestado pelo despacho de
fls. 7077/7078. Contudo, devem ser conhecidos apenas parcialmente ante a existência de
preclusão em relação à limitação da base de cálculo das contribuições a 20 salários mínimos, eis
que tal questionamento só foi apresentado por meio da petição de fls. 7115/7128, ou seja, depois
da apresentação dos recursos voluntários, inovando a lide.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 7156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720041/2019-54
7
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração
contendo obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os
dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no âmbito
do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido
veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento
prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv)
refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do
litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a
apreciação de matérias de ordem pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação
restrita ao processo de execução fiscal, sendo incabível a prescrição intercorrente
no âmbito do processo administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, a base de cálculo dos lançamentos não foi sequer questionada
nas impugnações nem nos recursos, não havendo, assim, espaço para análise da tese subsidiária
apresentada pelos recorrentes.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE os recursos voluntários, exceto quanto à
alegação atinente à limitação da base de cálculo a 20 salários-mínimos.
2. Preliminar de diligência
Apesar de restar vencido, não vislumbro dúvidas a justificar a baixa dos autos em
diligência, como foi o entendimento da maioria do Colegiado, pois os documentos acostados aos
autos são suficientes para a convicção deste Relator.
Não sendo possível adentrar-se ao mérito, não resta melhor sorte ao Relator do que
esperar o retorno dos autos após o cumprimento da Resolução, nos termos e fundamentos do
Voto Vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi
Fl. 7157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720041/2019-54
8

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente no sentido de ser necessária a conversão do
julgamento em diligência de modo a se possibilitar o perfeito julgamento do feito, determinando-
se para tanto que a Receita Federal adote as seguintes providências:
(1) carrear aos autos o Memorando de Entendimentos firmado em 29/12/2014 e o
Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças de
20.08.2015 e eventuais anexos, referidos na Certidão de e-fls. 960/962.
(2) carrear aos autos, em homenagem ao princípio do contraditório, manifestação
da autoridade lançadora sobre os documentos juntados no transcorrer do
presente processo administrativo fiscal advindo da impugnação do lançamento
de ofício, especificamente sobre a avaliação veiculada nos documentos de e-
fls.5554/5733 (a manifestação sobre o teor dos documentos de e-fls.
5554/5733 deve ser emitida apesar da ausência do nome, qualificação e
assinatura dos responsáveis técnicos pela elaboração do que aparenta ser
meramente versão de Pareceres ainda sujeitos a revisão final).
(3) evidenciar nos autos, desde o ano de 2008, a efetividade e consistência ou não
das provisões contábeis e previsões relativas às contingências de processos
judiciais (Anexo 2 da Certidão de e-fls. 960/962; ver e-fls. 965/982) assumidas
quando da compra dos Hospitais Bandeirantes S/A e Leforte S/A pela
Biodínamo
Empreendimentos
e
Participações
Ltda,
ponderando
as
contabilizações havidas (no Instituto SAB, nos Hospitais Bandeirantes S/A e
Leforte S/A e na Biodínamo) e quais contingências se concretizaram e foram
efetivamente suportadas pela Biodínamo (ainda que via Hospital Bandeirantes
S/A) até a data da execução da diligência e sua correspondência ou não para
com a previsão de perdas constante do referido Anexo 2 (e-fls. 965/982).
Os recorrentes (inclusive os solidários) devem ser intimados a se manifestar sobre o
resultado da diligência, com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos das
manifestações e/ou da certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos
conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 7158
DF CARF MF
Original